Tribunal: STF
Processo: RE 1355208
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



(Petição n. 138.648/2023) 



PETIÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.184. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE APÓS A LIBERAÇÃO DO PROCESSO PARA PAUTA. PEDIDO INDEFERIDO. 



Relatório



    1. Em 12.12.2023, Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – Abrasf requereu ingresso neste processo como amicus curiae.



    2. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009). Essa orientação foi reafirmada em processo de minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ADI n. 2.135-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2018).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: ADPF n. 357, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.3.2021; ADI n. 2.435-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 10.12.2015; MI n. 833/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 22.6.2015; ADI n. 2.825/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; RE 
n. 574.706/PR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.4.2015; ADPF n. 153-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.5.2012; ADI n. 4.203, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.8.2010; RE n. 631.102, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE n. 591.563, Relator o Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática; RE n. 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014; e RE n. 511.961, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 12.6.2009. 



    O presente recurso extraordinário foi liberado para inclusão em pauta em 29.11.2023. 



    O requerimento de ingresso como amicus curiae neste recurso extraordinário, em 12.12.2023, é posterior à liberação do processo para a pauta de julgamento.



    3. Pelo exposto, indefiro o ingresso da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – Abrasf como amicus curiae, mas recebo a manifestação como memorial (e-doc. 39).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora